Tribunal: TJDFT
Processo: 0751353-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751353-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MEIRELES FORTALEZA, JORGE CARLOS TAVARES DE SOUZA, JULIANA MEIRELES FORTALEZA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA LINS MOURAO, CARLOS JOSE MOURAO MELO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ MEIRELES FORTALEZA e outros contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos (PJe n. 0717948-02.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de cumprimento conjunto das obrigações reconhecidas em sentença. Em suas razões, os recorrentes alegam que ambas as obrigações – registro do imóvel em nome dos autores e pagamento de indenização por danos morais e astreintes – decorrem de uma única sentença transitada em julgado, havendo identidade de partes, causa de pedir e título judicial. Argumentam que o cumprimento conjunto é compatível e encontra respaldo na jurisprudência, que admite a execução simultânea de prestações distintas nos mesmos autos, em respeito à economia processual, celeridade e efetividade da jurisdição. Defendem que o desmembramento imposto pelo Juízo de origem fere os princípios da economia processual, celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, previstos nos arts. 4o, 6o, 8o e 139, IV do CPC. Ressaltam que o cumprimento de sentença constitui mera fase procedimental do processo de conhecimento, sendo possível a execução conjunta de obrigações diversas oriundas do mesmo título judicial, desde que compatíveis e entre as mesmas partes. Pontuam que obrigações de fazer e de pagar oriundas do mesmo julgado podem ser executadas conjuntamente, à luz do art. 780 do CPC. Ponderam que a decisão agravada impõe risco de prejuízo irreparável à parte exequente, que já teve reconhecido seu direito em sentença transitada em julgado, impondo-lhe ônus excessivo e morosidade indevida para a efetivação do comando judicial. Requerem, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para que seja suspenso o desmembramento do cumprimento de sentença, permitindo-se o prosseguimento conjunto da execução das duas obrigações. Ao final, postulam o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, autorizando o prosseguimento do cumprimento conjunto das obrigações de fazer e de pagar nos mesmos autos do processo de origem. Preparo regular (ID 78640958). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada, bem como permitir que o processo executivo siga com ambas as obrigações de fazer e de pagar nos mesmos autos. Na hipótese, embora os agravantes tenham apontado a presença de perigo de dano sob o argumento de que a decisão agravada impõe ônus excessivo e morosidade indevida, não há, em concreto, qualquer fundamento pelo qual se que se possa atribuir urgência apta a justificar o deferimento de liminar. Além disso, verifica-se que o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito na origem até que se tenha o pronunciamento definitivo da questão nesta sede revisora (ID 257468974). Portanto, considero que eventual reconhecimento da pretensão veiculada no presente recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator